Tribunal: TJSP
Processo: 2047892-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.000 – Exceção prévia de executividade acolhida – Possibilidade de conhecimento da matéria por não demandar a produção outras provas além das pré-constituídas - Inclusão no polo passivo dos demais proprietários do imóvel – Impossibilidade – Devedores não apontados na CDA - Súmula 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.000 – Exceção prévia de executividade acolhida – Possibilidade de conhecimento da matéria por não demandar a produção outras provas além das pré-constituídas - Inclusão no polo passivo dos demais proprietários do imóvel – Impossibilidade – Devedores não apontados na CDA - Súmula 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento da execução em face do devedor originário – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047892-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTA BRANCA, são agravados VERA MARIA PORTO DE
TOLEDO PIZA e RUTH MARIA TOLEDO PIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047892-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.380
Agravo de Instrumento no 2047892-70.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Santa Branca
Agravados:
Vera Maria Porto Toledo Piza e Outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercício de 2.000
Exceção prévia de executividade
acolhida Possibilidade de conhecimento da matéria por
não demandar a produção outras provas além das pré-
constituídas - Inclusão no polo passivo dos demais
proprietários do imóvel – Impossibilidade Devedores não
apontados na CDA - Súmula 392 do STJ Possibilidade de
prosseguimento da execução em face do devedor originário
Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2000,
acolheu exceção prévia de executividade para excluir as agravadas Vera
Maria Porto Toledo Piza e Ruth Maria Toledo Piza do polo passivo por
considerar indevida a inclusão delas, já que não constam da CDA e a
ação foi ajuizada quando já eram titulares do imóvel tributado, vedada a
alteração do sujeito passivo da ação nos termos da Súmula 392, do STJ,
condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A agravante alega
possibilidade de a execução prosseguir em face das agravadas, sem
modificação do título executivo, porque proprietárias do imóvel, bem
assim deixaram de atualizar o cadastro municipal de contribuinte, daí
propugnando pela reforma da decisão (fls. 01/09).
Recurso
processado
no
efeito
devolutivo
e
respondido pela agravada.
1 Valor da causa em agosto de 2003: R$ 4.903,88

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047892-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A exceção prévia de executividade é admitida em
face de vício que possa ser reconhecido desde logo no processo
executório ou de matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício,
independente do contraditório e da produção de provas (Súmula 393),
como reiteradamente examinadas pelos tribunais. Assim, não se exige
produção de prova, além daquelas pré-constituídas, para análise das
questões de ordem pública, como às relativas à prescrição e decadência
ou ilegitimidade passiva, que podem ser suscitadas a qualquer tempo e
grau de jurisdição.
No caso, a execução fiscal foi ajuizada em
07/04/2003, em face de Francisco J. Toleto Piza, tendo a exequente
requerido em 19/03/2009 (fls. 67/68), a inclusão das ora agravadas Vera
Maria Porto Toledo Piza e Ruth Maria Toledo Piza no polo passivo da
demanda, como proprietários do imóvel tributado, sobrevindo exceção
prévia de executividade e a decisão que determinou a exclusão delas do
polo passivo (fls. 12/27).
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona em não admitir a modificação ou substituição da
CDA que altere o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e
REsp 829.455/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006).
Confira-se a propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. CDA. EXECUÇÃO FISCAL.
ERRO MATERIAL OU FORMAL NÃO OCORRENTES.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047892-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido
de que ajuizada a execução fiscal, admite-se a emenda ou
substituição do título executivo quando para a correção
de erro material ou formal (Súmula 392/STJ) o que
significa dizer, contrario sensu, que não se admite
substituição
fora
dessas
hipóteses.
2.
Sendo
manifestamente
improcedente
o
recurso
especial,
viabilizada está a aplicação do art. 557 do Código de
Processo Civil, obstando-se, por conseguinte, que se dê
seguimento ao apelo extremo.3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (Ag Rg no Resp 1420046/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julg. 18/02/2014, DJe:
12/03/2014).
RECURSO
ESPECIAL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA IMPOSSIBILIDADE. 1. Entendimento
desta Corte no sentido de que a substituição da CDA até a
decisão de primeira instância só é possível em se tratando de
erro material ou formal. 2. Vedada a substituição quando
essa implica em modificação do lançamento. 3. Recurso
especial improvido (REsp 667.186/RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Camon, DJ 6.6.2006, grifado).
No mesmo sentido, o posicionamento deste Tribunal
de Justiça:
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Caso de extinção
sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva. Pedido de inclusão de coproprietário
do imóvel tributado no polo passivo da demanda. Devedores
que não foram nominalmente identificados na CDA.
Impossibilidade
de
substituição
do
título
executivo.
Aplicação da Súmula 392 do STJ. Extingue-se o processo nos
termos do art.267, VI do CPC. (Apelação Cível no
0500951-21.2001, v.u., Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara
de Direito Público, j. 16.06.2011- grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do
título executivo, mas da efetiva retificação dos lançamentos tributários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047892-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(art. 142, do CTN), com subsequente alteração da inscrição no
respectivo termo de dívida pública e posterior emissão de nova Certidão
da Dívida Ativa, (Apelação no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARINO NETO; j. 07/10/2010),
razão pela qual o executivo não pode prosseguir contra as excipientes.
Nem se alegue descumprimento da obrigação
acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes,
pois, além de a exequente dispor de todo o aparato administrativo para
confirmar os dados sobre o executado antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o).
Por fim, prevalece o princípio da causalidade no
incidente de prévia executividade, pois aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual dever
responder pelas despesas daí decorrentes (“Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante”, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery, 10a Ed. RT, pag. 222). E mesmo que parcial, a
extinção da execução enseja condenação nos honorários advocatícios,
consoante decisões do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES. 1. A Fazenda Nacional insurge-se contra a
condenação em honorários advocatícios no caso em tela,
tendo em vista o acolhimento parcial de exceção de pré-
executividade para suspender a exigibilidade de alguns
títulos constantes na CDA, ante o recurso administrativo
pendente de julgamento. 2. Quanto ao art. 535 do CPC, o
STJ tem jurisprudência no sentido de que não há
contrariedade ao citado dispositivo legal, tampouco se nega
prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047892-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu
no acórdão em exame, não se podendo cogitar sua nulidade.
3. O Tribunal de origem, nos autos de exceção de pré-
executividade, ao dar parcial provimento ao recurso da
autora, fê-lo para suspender a exigibilidade de alguns títulos
constantes na CDA (fl. 66). 4. O acolhimento do incidente de
exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação
na verba honorária proporcional à parte excluída do feito
executivo (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/08/2009). 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1.143.559/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 14/12/2010 - grifado).
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator